Tribunal: TJBA
Processo: 0000868-03.2010.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000868-03.2010.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGROGERAL AGROPECUARIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCEL FREIRE VASQUES MARTINS, EDMILSON JATAHY FONSECA NETO, RODRIGO ARAUJO LACERDA, FRANCISCO NETO DE BORGES REIS, LORENA MARIA KLEIN LAZAROTO

APELADO: LORENA MARIA KLEIN LAZAROTO e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANCISCO NETO DE BORGES REIS, ADRIANO SUSKI DONATO, EDMILSON JATAHY FONSECA NETO, MARCEL FREIRE VASQUES MARTINS, RODRIGO ARAUJO LACERDA, LORENA MARIA KLEIN LAZAROTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO ADESIVA E CONTRARRAZÕES EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS E RECONVENÇÃO. RECONHECIMENTO PELO STJ DE VIOLAÇÃO AO ART. 500, I, DO CPC/73. RETORNO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO ADESIVA E DAS CONTRARRAZÕES. DESERÇÃO AFASTADA. PRELIMINAR REJEITADA. COBRANÇA FUNDADA EM TÍTULOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO PELO RITO ORDINÁRIO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO CONTRATO POR COMPORTAMENTO DAS PARTES. INTERPRETAÇÃO CONFORME A BOA-FÉ OBJETIVA. VENDA AD MENSURAM. PRAZO DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO. PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA NO CASO CONCRETO. PROVA UNICAMENTE DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA: A) DETERMINAR QUE TAMBÉM SEJAM DESCONTADAS DO VALOR GLOBAL DEVIDO, R$ 4.410.000,00 (QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E DEZ MIL REAIS), AS PARCELAS PAGAS A JOSÉ RICARDO BEZERRA DE MEDINA, PAULA MATHILDE MEDINA E EDUARDO CORTES DA ROCHA, CONSIDERADO SEU VALOR EM DINHEIRO; B) DETERMINAR QUE OS VALORES EVENTUALMENTE PENHORADOS OU PAGOS PELOS RÉUS NO CURSO DA EXECUÇÃO DEVEM TER SUA LIBERAÇÃO OU ADJUDICAÇÃO CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE CAUÇÃO IDÔNEA OU OUTORGA, PELA EMPRESA AUTORA, DA ESCRITURA PÚBLICA NECESSÁRIA PARA A CELEBRAÇÃO, NA ÍNTEGRA OU EM DEFINITIVO, DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA CUJO OBJETO RECAI SOBRE OS IMÓVEIS RURAIS DE MATRÍCULA Nº 0758, 0759, 0760, 0761, 0762 E 0763, TODAS DO CRI DE SÃO DESIDÉRIO/BA.

I. Caso em exame

Apelação adesiva interposta por Lorena Maria Klein Lazaroto e contrarrazões apresentadas por Antônio Airton Lazaroto em face da Agrogeral Agropecuária Ltda., após determinação do Superior Tribunal de Justiça para que o Tribunal de origem apreciasse tais manifestações, anulando o acórdão anterior que as rejeitara. A sentença, confirmada pelo acórdão original, havia julgado parcialmente procedentes os pedidos de cobrança da autora e da reconvinte, condenando os réus ao pagamento de R$ 4.410.000,00 e determinando a outorga de escritura pública dos imóveis rurais objeto do contrato.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação da parte autora estaria deserta em razão do recolhimento intempestivo do porte de remessa e retorno; e (ii) examinar o mérito da apelação adesiva, que questiona o rito processual adotado, a forma de cálculo da dívida, a aplicação do art. 940 do CC, o alegado cerceamento de defesa e a obrigação de outorga da escritura pública.

III. Razões de decidir

1. O recolhimento intempestivo do porte de remessa e retorno não enseja a deserção quando a parte supre o preparo, espontaneamente ou após despacho, conforme o art. 511, § 2º, do CPC/73 e a jurisprudência.

2. A escolha pelo rito ordinário, mesmo diante da existência de títulos executivos, é faculdade do credor, não configurando inadequação processual ou prejuízo ao devedor, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

3. A interpretação do contrato deve observar o comportamento posterior das partes, conforme o art. 113 do CC, que revela alteração da base de cálculo originalmente vinculada ao preço da soja, passando as partes a efetuar pagamentos em valores fixos e desvinculados da commodity.

4. A alegação de cobrança excessiva não se comprova, afastando-se a aplicação do art. 940 do CC, uma vez que não houve demanda por valores já pagos.

5. Não há cerceamento de defesa quando as provas requeridas são desnecessárias ao deslinde da causa ou quando a matéria está preclusa por decadência, como na hipótese da venda ad mensuram, sujeita ao prazo anual do art. 501 do CC, contado da imissão na posse.

6. A obrigação de pagamento é mantida, mas a liberação ou adjudicação dos bens e valores ficam condicionadas à caução idônea ou efetiva outorga pela autora da escritura pública necessária, conforme o poder geral de cautela.

7. Determina-se, ainda, que sejam abatidos do valor global da condenação os pagamentos realizados aos terceiros que participaram do negócio.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar contrarrecursal rejeitada. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido para: a) determinar que também sejam descontadas do valor global devido, R$ 4.410.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e dez mil reais), as parcelas pagas a JOSÉ RICARDO BEZERRA DE MEDINA, PAULA MATHILDE MEDINA e EDUARDO CORTES DA ROCHA, considerado seu valor em dinheiro; b) determinar que os valores eventualmente penhorados ou pagos pelos réus no curso da execução devem ter sua liberação ou adjudicação condicionada ao oferecimento de caução idônea ou outorga, pela empresa autora, da escritura pública necessária para a celebração, na íntegra ou em definitivo, do contrato de compra e venda cujo objeto recai sobre os imóveis rurais de matrícula nº 0758, 0759, 0760, 0761, 0762 e 0763, todas do CRI de São Desidério/BA.

Tese de julgamento:

1. O recolhimento insuficiente do preparo recursal não acarreta deserção se sanado espontaneamente antes da intimação, conforme o art. 511, § 2º, do CPC/73.

2. É legítima a opção do credor por ajuizar ação de cobrança pelo rito ordinário, mesmo sendo portador de título executivo extrajudicial.

3. O comportamento das partes posterior à celebração do contrato pode modificar sua interpretação e execução, prevalecendo a boa-fé objetiva sobre a literalidade das cláusulas.

4. O prazo decadencial para reclamar diferença de área em venda ad mensuram é de um ano, contado da imissão na posse, quando não realizada a alteração formal de domínio.

5. A liberação de valores pagos ou penhorados pode ser condicionada à caução ou ao adimplemento da contraprestação devida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 511, § 2º; CC/2002, arts. 113, 500, 501 e 940.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 803611/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 27.09.2016; TJ-DF, AC 0004112-35.2013.8.07.0018, Rel. Des. Carmelita Brasil, j. 19.02.2014; TJ-ES, Apelação Cível nº 0004592-83.2019.8.08.0047, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TRF-6, AI 0026433-80.2017.4.01.0000, Rel. Des. Luciana Pinheiro Costa, j. 18.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000868-03.2010.8.05.0231
, em que figuram como apelante AGROGERAL AGROPECUARIA LTDA e outros (2) e como apelada LORENA MARIA KLEIN LAZAROTO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL e CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso adesivo
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03